Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO IPCA-E. CÁLCULO HOMOLOGADO. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO. PRECLUSÃO.
1.Tendo sido homologados os cálculos apresentados pelo exequente, sem impugnação das partes, com a devida expedição do RPV, não há de se falar em revisão dos cálculos, em razão da preclusão consumativa.
2. Se a parte credora expressamente concordou com os valores homologados, em consonância com a planilha de cálculo juntada por ela, deve se conformar com o precatório expedido a seu pedido.
3. Recurso não provido.